Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DANO MATERIAL E MORAL. ASSEFAZ. PEDIDO DE SERVIÇO HOME CARE. PROVA DEMONSTRA DESNECESSIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelante pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando a continuidade dos serviços de home care à apelante. Subsidiariamente, a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 57.525,72 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), pelos danos materiais suportados e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

2. O serviço de internação domiciliar, além de não se encontrar previsto na lista de serviços com cobertura obrigatória estipulados pela Agência Nacional de Saúde também não está previsto no contrato pactuado entre as partes. Essa situação, no entanto, não seria causa impeditiva de concessão do serviço vindicado, se, de fato, houvesse indicação médica com caráter de imprescindibilidade.

3. A perícia técnica realizada por médico perito do juízo concluiu em sentido oposto. Ou seja, apesar de indicar que a pericianda, ora apelante, de fato, precisa de acompanhamento em tempo integral, em razão de seu estado atual de demência. Porém, esse acompanhamento pode ser realizado por equipe de cuidadores, não necessariamente por técnicos de enfermagem como pretende. Isso porque, de acordo com a prova pericial, a recorrente não se encontra acamada, respira sem ajuda de aparelhos, não faz uso de medicamento endovenoso, não apresenta ferimentos que exijam curativos mais complexos. Concluiu a prova técnica que o serviço de internação domiciliar, pretendido pela recorrente, é indicado a pacientes que exigem outras demandas de natureza mais complexa não para quem necessita de cuidados para as atividades da vida cotidiana.

4. Recurso desprovido.